Tribunal: STJ
Processo: 5023673-75.2016.4.04.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2862700 - PR (2025/0046900-
9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A
ADVOGADO
: ALDEBARAN ROCHA FARIA NETO - PR035676
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA -
ANEEL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo
único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
02/09/2025
08/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA50392219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/09/2025 19:02:47
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: c48fa094-4e46-4c70-b7cb-246e03c14199

Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA50392219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/09/2025 19:02:47
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: c48fa094-4e46-4c70-b7cb-246e03c14199

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2862700 - PR (2025/0046900-
9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A
ADVOGADO
: ALDEBARAN ROCHA FARIA NETO - PR035676
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA -
ANEEL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo
único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
1.438):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA49789812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:35
Código de Controle do Documento: bd0129f2-db60-417f-9a6b-515abdc03a41

A agravante busca a reversão da decisão anterior, ao argumento de
que teria realizado, nas razões do agravo em recurso especial, a
impugnação específica de todos os pontos da decisão de origem, que
inadmitiu seu recurso especial.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso
especial, uma vez que não impugnados, especificamente, os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso na Corte de origem.
Neste agravo interno, a recorrente não demonstrou ter se insurgido,
na minuta do agravo, contra a decisão que obstou o recurso especial e
que está respaldada nos seguintes fundamentos: (a) inviabilidade de se
debater questões infralegais na via do recurso especial; e (b) incidência
das Súmulas 5 e 7/STJ.
À agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que os
fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados e impugná-
los, de forma individualizada e específica, o que não ocorreu no caso
dos autos.
No concernente à inviabilidade de se debater questões infralegais na
via do recurso especial, a singela alegação de que o Recurso Especial foi
interposto com base em dispositivos de lei federal e não com base na
Resolução Normativa no 63/2004 - ANEEL, a bem de ver, não é
suficiente à impugnação do óbice. Com efeito, quanto ao fundamento
em debate, cabe à parte demonstrar a desnecessidade, na solução da
Documento eletrônico VDA49789812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:35
Código de Controle do Documento: bd0129f2-db60-417f-9a6b-515abdc03a41

controvérsia, de análise de norma infralegal, fazendo o contraponto com
a incidência tão somente da legislação federal invocada.
Em relação ao óbice da Súmula 7/STJ, é necessário que a parte
desenvolva uma argumentação que demonstre a desnecessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, seja porque a
questão é meramente de interpretação jurídica e aí deve comprovar tal
circunstância, não apenas alega-la, seja porque os fatos e provas
necessários à adequada solução da controvérsia já tenham sido
devidamente delineados no julgado recorrido e aí deve transcrever os
trechos do julgado em que constem tais fatos e provas e conectá-los à
violação legal apontada, comprovando, assim, que não é preciso para a
solução do caso rever, nesta Corte Superior, aquele conjunto.
Da mesma forma no que diz com a Súmula 5/STJ, cuja impugnação
depende de que a parte demonstre a desnecessidade de análise e
interpretação das cláusulas contratuais em questão, porque tais pontos
foram examinados e discutidos na origem, com assentamento expresso
no corpo do acórdão recorrido.
Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não
admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obsta o
conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos artigos 932,
III, do CPC/2015 e 253, parágrafo único, I, do RI/STJ (Redação dada
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49789812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:35
Código de Controle do Documento: bd0129f2-db60-417f-9a6b-515abdc03a41

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.862.700 / PR
Número Registro: 2025/0046900-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50236737520164047000
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A
ADVOGADO : ALDEBARAN ROCHA FARIA NETO - PR035676
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A
ADVOGADO : ALDEBARAN ROCHA FARIA NETO - PR035676
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA50332104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:25:18
Código de Controle do Documento: 7b32fe38-f78a-4871-9116-a869866f5ef7

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:25:18
Código de Controle do Documento: 7b32fe38-f78a-4871-9116-a869866f5ef7